Tribunal: CARF
Processo: 17613.721683/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721683/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.681 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PAULO CÉSAR MURARI NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721683/2011-98
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721683/2011-98

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07-11), referente ao exercício 2008,
ano-calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão
da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$9.528,43, mais multa de
ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$34.648,85. Despesa
realizada com não dependente. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação (fl. 02), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
O valor se refere a despesas do próprio contribuinte, cônjuge, filho até 21 anos,
pai (mãe), avô (ó) ou bisavô(ó) que não recebeu rendimentos em valor superior ao
limite de isenção anual.
A intimação no 2008/185724984889194 foi atendida com os recibos originais e
respectivas cópias.
Valor das despesas médicas do contribuinte: R$7.260,00; de Darcilaine Cápua
Dallapícula: 4.273,55; de Elias Nunes: R$16.315,30; de William Dallapícula Nunes:
R$3.300,00; e Bianca Dallapícula Nunes: R$3.500,00.
Todas as despesas foram pagas com a somatória das rendas do contribuinte e de
seus dependentes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o endereço profissional do prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721683/2011-98

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$34.648,85.
A fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer à colação excerto de
dispositivos que regulam a matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721683/2011-98

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se que as despesas médicas estão
sujeitas à comprovação, cabendo ao contribuinte provar que faz jus às deduções. Ou
seja, no caso dos gastos com saúde, que realmente efetuou pagamentos relativos a
serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu
próprio tratamento ou de dependentes legais para efeitos tributários, nos valores e nas
datas constantes dos comprovantes em seu poder.
Em princípio, admite-se como prova hábil e idônea do gasto o recibo fornecido
por profissional habilitado (CRM, CRO, CRP, etc), desde que contenha os elementos
essenciais enumerados na legislação citada: nome, CPF/CNPJ, endereço, pagador e
beneficiário dos serviços (contribuinte e/ou dependentes). Na ausência dessa
documentação, admite-se apresentação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Feito esse esclarecimento preliminar, no caso em concreto, compulsando os
autos, verifica-se que o contribuinte, ora impugnante, foi intimado para apresentar a
documentação comprobatória das despesas médicas e respectivo pagamento, bem
como para apresentar a relação de beneficiários do plano de saúde Unimed (fl. 55),
porém, não logrou êxito, segundo a descrição da infração, na comprovação do efetivo
pagamento e no ateste discriminado dos beneficiários do plano de saúde Unimed.
O Impugnante sustenta que faz jus à dedução, pois são despesas médicas
próprias e com os seus dependentes (cônjuge, filhos, genitores, etc.). Acrescenta que
todas as despesas foram pagas com o somatório de suas rendas e de dependentes.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721683/2011-98

Da análise de toda a documentação acostada, inclusive da anteriormente
apresentada, especialmente a relacionada às despesas médicas (fls. 12-41; 57-128),
verifica-se o seguinte:
Folhas Despesas
Valores
Observações
Resultado
13 Unimed
6.315,30
R$
Hábil e idônea a comprovar o serviço e pagamento.
Restabelecida
14 Unimed
4.233,55
R$
Hábil e idônea a comprovar o serviço e pagamento.
Restabelecida
18-20
Ortodontista
Diversos
Recibos sem endereço. Não comprovou o pagamento
Mantida
21-29
Fisioterapia
Diversos
Sem indicação do endereço do profissional. Não comprovou o
pagamento.
Mantida
30 Odonto-Scan
160,00
R$
Sem indicação do pagador. Não comprovou o pagamento.
Mantida
31 CRDO
40,00
R$
Sem indicação do pagador. Não comprovou o pagamento.
Mantida
32-34
Fisioterapia
Diversos
Sem indicação do endereço do profissional. Não comprovou o
pagamento.
Mantida
35-38
Fonoaudiologia
Diversos
Sem indicação do endereço do profissional. Não comprovou o
pagamento.
Mantida
39-41
Odontologia
Diversos
Sem indicação do endereço do profissional. Não comprovou o
pagamento.
Mantida

Não é demais repisar que somente são dedutíveis as despesas realizadas com o
próprio declarante e com os seus dependentes, desde que devidamente comprovadas
por documentação que contenha os requisitos legais supracitados, podendo a eventual
deficiência probatória perfeitamente ser suprida com a comprovação da efetiva
transferência dos recursos aos profissionais, a exemplo da apresentação de cheque
nominativo, DOC, Transferências Bancárias, extratos bancários ou qualquer outro
documento hábil.
Assim, na ausência de comprovação adequada, há que manter as glosas
aplicadas, restabelecendo-se tão-somente os valores efetivamente comprovados.
Acrescento que a motivação deste lançamento está fundamentada na falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas pelo sujeito passivo.
Apenas a mera apresentação de novos recibos sanando suas formalidades formais
não é suficiente para esta comprovação.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721683/2011-98

Fl. 179
DF CARF MF
Original